Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-31.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. No que tange à distribuição do ônus da prova é preciso registrar que a autora limita a informar um número que seria correspondente à aquisição de um direito de linha Telefônica, sem, contudo, anexar qualquer documento que confirme a exatidão do fato. Não há prova a

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. No que tange à distribuição do ônus da prova é preciso registrar que a autora limita a informar um número que seria correspondente à aquisição de um direito de linha Telefônica, sem, contudo, anexar qualquer documento que confirme a exatidão do fato. Não há prova a respeito da instalação originária dessa linha Telefônica o que poderia ser obtido exibido cópia da lista Telefônica do ano de 1996 e 1997, porque isso confirmaria, em tese, o enquadramento do direito das participações acionárias. Por outro lado, a Telefônica exibe radiografias do contrato constando informações diferentes (em uma delas era caso de autofinanciamento, em outra contrato de tarifa de habilitação e por fim contrato firmado fora do período. Valendo registrar que nos documento juntados em primeiro grau o NRC indicado na inicial coincide com o apresentado pela ré).

ONUS DA PROVA. A melhor decisão é rejeitar o pedido da autora. A ela incumbe de forma prioritária e com absoluta exclusividade a prova dos fatos constitutivos dos seu direito. A Telefônica, convém admitir, tem se comportado de forma razoável durante todo a tramitação de mais de 20 mil recursos, anexando os documentos mesmo quando o conteúdo deles não lhe é favorável. Isso permite concluir que, neste caso, não há porque duvidar da credibilidade da declaração apresentada. Ora, se a radiografia apresentada indica que não foi firmado contrato de PEX no período abrangido pela ACP e a autora não prova, não há direito.

- Rejeição.